Tribunal: TJDFT
Processo: 0740640-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740640-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA PACIENTE: BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 64401255), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Miguelópolis/SP, à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Diz que, posteriormente, o referido juízo reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarando extinta a punibilidade do paciente em 21.3.2019. Aduz que, não obstante a extinção da punibilidade, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, em 24.9.2024, mandado de prisão que se encontrava em aberto contra o paciente relativo à referida condenação. Sustenta que a prisão é manifestamente ilegal. Assevera que o Juízo do NAC homologou a prisão, apesar de ter sido demonstrada a extinção da punibilidade do paciente. Afirma que o paciente foi preso trajando camisa do time de futebol do qual é torcedor e que tem sofrido ameaças de presos que torcem para torcidas rivais à sua. Argumenta que se trata de erro judiciário, tanto que o Juízo da Comarca de Miguelópolis expediu o alvará de soltura em favor do paciente na presente data, que se encontra pendente de cumprimento. Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata soltura do paciente, a ser cumprida por Oficial de Justiça. Embora os autos tenham sido distribuídos inicialmente no plantão judicial, o pedido liminar não foi analisado pelo Desembargador Plantonista, diante da iminência do início do horário de expediente (ID 64406696). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Inicialmente, convém ressaltar que, segundo o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o artigo 26, inciso II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, infere-se que não compete a esta Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Juiz membro de tribunal de unidade diversa da federação. Embora o impetrante aponte o Juízo do NAC como autoridade coatora, como se observa, o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Miguelópolis/SP. E, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (g.n.). Dessa forma, incabível a impetração, diante da manifesta incompetência deste Tribunal de Justiça para examinar decisão proferida por Juiz da Comarca de Miguelópolis, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por outro lado, em consulta ao BNMP, observa-se que o Juízo natural da causa - 1a Vara da Comarca de Miguelópolis/SP -, já expediu alvará de soltura em favor do paciente, que se encontra na iminência de ser cumprido, de forma que resta sanada a ilegalidade apontada pelo impetrante. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator